Tribunal: TJSP
Processo: 2290723-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Não localização de bens passíveis de constrição. Suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Desarquivamento. Novas tentativas de localização de bens penhoráveis do executado infrutíferas. Novo pedido de suspensão do feito, com fundamento no art. 921, III, do CPC. Inadmissibilidade. Prazo máximo de

Ementa:
Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente. Não localização de bens passíveis de constrição. Suspensão do feito pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC. Desarquivamento. Novas tentativas de localização de bens penhoráveis do executado infrutíferas. Novo pedido de suspensão do feito, com fundamento no art. 921, III, do CPC. Inadmissibilidade. Prazo máximo de suspensão é de 1 (um) ano. Após, os autos são arquivados e começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido.